Tribunal: TJMT
Processo: 1079423-06.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079423-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARLA SILVA OLIVEIRA SANDRINI - CPF: 881.353.731-04 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO

INOMINADO.

FAZENDA PÚBLICA.

FRACIONAMETNO DE DEMANDAS.
PEDIDO FORMULADO JÁ DEFERIDO EM AÇÃO AJUIZADA AN
TERIORMETE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO

E NÃO PROVIDO.

1.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé
se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no

AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017). A
conduta
da
parte

reclamante

em

distribui
nova
ação
de
cobrança
,
visando
o
recebimento
de
valores

já

obtidos

em

ações

ajuizadas

anteriormente
(
Pro
cessos
de nº 1000636-17.2021.8.11.0038 e nº 1001405-88.2022.8.11.0038)
caracteriza

litigância
de
má-fé
,
nos

termos
do
artigo
80, III do CPC, e a
multa

fixada
a
esse

título

deve

ser

mantida
(N.U 1073733-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS
BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/12/2024,
publicado
no DJE 18/12/2024 e N.U 1079399-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
07/10/2024,
publicado
no DJE 11/10/2024).

2.

Destaca
-se que, no
caso
dos autos,
em
que
pese
a
parte

reclamante

alegar
que
pleiteia

apenas
o
recebimento
das
diferenças
do
terço

constitucional
de
férias
de
período

diverso

ao

postulado

nos
autos
de n
º 1001405-88.2022.8.11.0038, nota-se que
neste

mencio
nado

processo

paradigma
a
sentença

foi
de
procedência
e
condenou
a
parte

reclamada
"
ao

pagamento
de
terço

constitucional
de
férias

sobre

os
15
dias

não

pagos
dos
últimos
05
anos

contados
da
distribuição
da
ação
(09.12.2022)
". Na
presente

lide
,
embora
a
par
te

recorrente

alegue

pleitear

período

diverso
,
constata
-se que
não

especificou

na

inicial
o
período

pleiteado
e,
além

disso
,
juntou
a
mesma

daquela

outra

lide
. Vale
destacar
, a
propósito
, que
sequer

foi

apresentado

holerites
do
ano
de 2023,
supostamente

pe
rquirido

neste

demanda
, e
nem

especificado
que a
cobrança
se
referia

apenas

ao

referido

ano
.
A
propósito
,
foi

devidamente

observado
pela
instância
de
origem
que "
os

dois

processos

supracitados

registram
a
presença
das
mesmas

partes
e
idênticas
causa de
ped
ir
e
pedidos
,
bem

como

os

mesmo

documentos

comprobatórios
".

Dessa
forma,
correta
a
conclusão
de que "
imperioso

extinguir
, de
ofício
, a
demanda

idêntica

posteriormente

proposta
,
quando

identificada
a
tríplice

identidade
,
pois

resta

configurada
a
litispendên
cia
",
além
do que, "
os
dados
objetivos

permitem

identificar

ainda
a
má-fé
processual do
autor

ao

ingressar
com
diferentes

ações

idênticas
,
apostando
que
o

judiciário

não

teria

como

cruzar

a

informação
e
verificar
o
abuso
.
Tal
conduta

além
de
violar
o
dever

contido
no art.
5º do CPC, se
enquadra

como

litigância
de
má-fé
, de
acordo
com o art. 80, III, do CPC/2015
",
razão
pela
qual
a
sentença

deve

ser

mantida

em

seus

termos
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor dacausa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julga
mento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1079423-06.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
KARLA SILVA OLIVEIRA SANDRINI

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

KARLA SILVA OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

em

face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos
etc.
Relatório

dispensado
(art. 38 da Lei 9.099/95).
FUNDAMENTA-SE E DECIDE-SE. O Sistema
Pje

acusou

a

existência
de
mais
de
uma

ação
en
tre as
mesmas

partes
.
Consultando

os
autos com
identidades
de
partes

verificou
-se,
surpreendentemente
, que
foram

distribuídas
a
mesma

ação
,
contendo
o
mesmo

pedido
, as
mesmas

partes
e a
mesma
causa de
pedir
.
Segue o
quadro

comparativo
dos
feitos

ajuizados

pelo

requerente
:
Processo

Pedido
Data da
Distribuição
Nº: 1001405-88.2022.8.11.0038 e]
Julgamento

Totalmente

Procedente
da
Ação
de
Cobrança

em

epígrafe
,
reconhecendo
a
unicidade
e
nulidade
[
desvirtuamento
] de
todos

os

contratos

temporários

objeto
da
ação

e
m

testilha
, com a
consequente

condenação
do
Requerido

ao

pagamento
de
férias

remuneradas

acrescidas
de 1/3 [um
terço
]
constitucional
de
todo

período
de
vínculo

laborativo
[19.03.2009 – 17.12.2022], com
correção

monetária
a
partir
da data
inserida

nas

respe
ctivas

rescisões

contratuais
e
utilizando
-se o
Índice
Nacional de
Preços

ao

Consumidor

Amplo
[IPCA-e], com
juros

aplicados
à
caderneta
de
poupança

desde
a
citação
do
Requerido
, a
ser

apurado

em

sede
de
liquidação
de
sentença
.
Outrossim
,
acaso

declarado
o
p
razo

prescricional
do
artigo
1º do
Decreto
Lei nº 20.910/32,
requer

seja

observado
a data das
rescisões

contratuais
,
sobretudo

porque

o
valor das
verbas

decorrentes
de
férias

remuneradas

acrescidas
de 1/3 [um
terço
]
constitucional

passaram
a
ser

exigíveis

a
partir
das
rescisões

contratuais
. 09
dez
2022 Nº: 1079423-06.2023.8.11.0001 e]
Julgamento

Totalmente

Procedente
da
presente

Ação
de
Cobrança
de
Diferença
de
Terço

Constitucional
de
Férias
, com a
condenação
do
Requerido

ao

pagamento
do
terço

constituciona
l
de
férias

correspondente

ao

período
legal de
quarenta
e
cinco
[45]
dias
de
férias

anuais

inerentes

os

contratos

temporários
dos
últimos

cinco
[05]
anos
que
antecedem

ao

ajuizamento
da
ação
, com
correção

monetária

desde
a data
em
que as
parcelas

deveriam

ter

sido

pagas
e
utilizando
-se o
Índice
Nacional de
Preços

ao

Consumidor

Amplo
[IPCA-E] com
juros
de mora com
esteio

na

remuneração

oficial da caderneta de poupança e desde a citação do Requerido
,
compensando
-se valor
ocasionalmente

pago

pelo

Requerido
.
Ig
ualmente
,
requer

seja

aplicado
o
prazo

prescricional
do
artigo
1º do
Decreto
Lei nº 20.910/32,
sendo

observado
a data das
rescisões

contratuais
,
mormente

porque

o
valor das
verbas

decorrentes
do
terço

constitucional
de
férias

passaram
a
ser

exigíveis

empós
as
rescisões

contratuais
. 27
dez
2023 Como se
observa
as
ações

foram

distribuídas

a

este

Juizado
Especial da
Fazenda

Pública
da Comarca da Capital
possuem

idêntico

pedido
.
Os

dois

processos

supracitados

registram
a
presença
das
mesmas

partes
e
idênticas
c
ausa de
pedir
e
pedidos
,
bem

como

os

mesmo

documentos

comprobatórios
.
Dessa
forma,
imperioso

extinguir
, de
ofício
, a
demanda

idêntica

posteriormente

proposta
,
quando

identificada
a
tríplice

identidade
,
pois

resta

configurada
a
litispendência
.

Estabelece
o
art.
485, V, que o
juiz

não

resolverá
o
mérito

quando

reconhecer
a
litispendência
, que
na

hipótese
é
clara
. No
caso
dos autos
os
dados
objetivos

permitem

identificar

ainda
a
má-fé
processual do
autor

ao

ingressar
com
diferentes

ações

idênticas
,
apostando
q
ue
o

judiciário

não

teria

como

cruzar

a

informação
e
verificar
o
abuso
.
Tal
conduta

além
de
violar
o
dever

contido
no art.
5º do CPC, se
enquadra

como

litigância
de
má-fé
, de
acordo
com o art. 80, III, do CPC/2015,
e ,
no
caso
,
deve

ter
a
multa

fixada
no
p
atamar

máximo
,
considerando
a
gravidade
da
conduta
. A
propósito
: AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO.
DUPLICIDADE DE EXECUÇÕES.
CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
ALEGADA NECESSIDADE
DE PRÉVIA INTIMAÇÃO.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
OFENSA AOS ARTS.
9º E 10, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.

PERTINÊNCIA DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Sendo

inarredável
a
constatação
da
existência
de
duas

execuções
com
identidade
de
partes
,
m
esmo

pedido
e
mesma
causa de
pedir
,
a

extinção
.
de

ofício
.
desta

execução
era de rigor e
conforme

preceitos

legais
. 2. É
dever
das
partes

colaborar
com o
juízo
e,
sobretudo
,
agir
com
lealdade
e
boa
fé
.
Não

configura

violação

ao

princípio
da "
não

surpresa
"
decisão
que
extingue

execução

por

duplicidade
,
na

medida

em
que é
ônus
da
parte
e
seu

advogado

atentar
para
eventuais

óbices
à
propositura
de nova
ação
. 3.
Singela

alegação de ignorância de duplicidade de execuções com base no mesmo

fundamento

não
se
prest
a
de
escusa

aceitável
para
impedir

a

imposição dos ônus da sucumbência e litigância de má

fé
. 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (
AgInt

na

ExeMS
n. 15.387/DF,
relatora

Ministra

Assusete

Magalhães
,
Primeira

Seção
,
julgado

em
19/12/2023,
DJe
de 21/1
2/2023.) Ante o
exposto
,
reconhece
-
se a

coisa

julgada
e
julga
-se
extinto
o
processo
,
em

conformidade

como

disposto

nos

artigos
337, § 4° e 485, V, e § 3º, do CPC, e
condena
-
se a

parte

autora

ao

pagamento
de
multa

por

litigância
de
má-fé

na

importância
de R
$1.500
,00
.
Publicada
no Sistema
PJe
.

Transitada

em

julgado
,
arquive
-se. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
.

Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamante
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que
não
é
litigante
de
má-fé
,
pois

nesta

lide

buscava

cobrar

valores

decorrentes
de
férias
e
terço

constitucional
de
período

diverso

daquele

pleiteado

nos
autos
de n
º 1001405-88.2022.8.11.0038.

Requereu
o
provimento
do
recurso
para o
fim
de
afastar

a

apli
cação
da
referida

multa
processual.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025